Tribunal: STF
Processo: AI 814988
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidora pública aposentada. Pensão especial de ex-combatente deixada pelo falecido marido. Cumulação com os proventos de aposentadoria. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Tribunal pacificou-se no sentido da possibilidade de cumulação da pensão especial prevista no art. 53, inciso II, do ADCT com benefícios previdenciários, nos quais se inclui a aposentadoria de servidor público.



    2. Agravo regimental não provido.